Tribunal: TJSP
Processo: 1070707-45.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA DE TAXA SATI – ENTENDIMENTO PACIFICADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
- Tendo em vista que da proposta e compromisso de compra e venda do imóvel firmado entre as partes constam expressamente os valores discriminados do bem que estava sendo adquiridos e da comissão que estava sendo paga a título de corretagem e a previsibilidade

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA DE TAXA SATI – ENTENDIMENTO PACIFICADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
- Tendo em vista que da proposta e compromisso de compra e venda do imóvel firmado entre as partes constam expressamente os valores discriminados do bem que estava sendo adquiridos e da comissão que estava sendo paga a título de corretagem e a previsibilidade do repasse desta para pagamento do adquirente do apartamento, de rigor reconhecer com houve o cumprimento do princípio da informação, não havendo nada a ser restituído nesse particular, tampouco em relação à taxa SATI a respeito da qual nenhum valor foi cobrado.
RECURSOS PROVIDOS.